Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E FLAGRANTE PREPARADO. FUNDADAS RAZÕES E CRIME PERMANENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, sob alegação de ilegalidade da prisão, inconsistências no flagrante, violação de domicílio, flagrante preparado, ausência de fundamentação da preventiva, quebra da cadeia de custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, com pedido de revogação da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante, especialmente quanto à alegada violação de domicílio e flagrante preparado; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante é formal e materialmente válida, pois observou os requisitos constitucionais e legais e se baseou em elementos indicativos da prática de tráfico de drogas.
4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita, quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas.
5. Há elementos concretos que justificam o flagrante, como investigação prévia, denúncias anônimas e negociação com policial disfarçado, afastando a tese de flagrante preparado.
6. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva.
7. A existência de condenações anteriores do paciente reforça a necessidade da custódia para evitar novos crimes.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XI e LXVIII; CPP, arts. 310, 312, §3o, III, 313, I e II, e 319; Lei 11.343/2006, art. 33, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); TJDFT, Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 30/01/2025; STJ, AgRg no HC 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/10/2025; STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12/08/2024.